Tribunal: TJSP
Processo: 2048823-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEIXOU DE RECONHECER A REVELIA DAS ORA AGRAVADAS, RECONHECENDO, E PELA SEGUNDA VEZ, QUESTÃO REFERENTE A INCOMPETÊNCIA RELATIVA, DETERMINANDO ASSIM O ENCAMINHAMENTO DO FEITO A COMARCA DE SÃO PAULO/SP - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEIXOU DE RECONHECER A REVELIA DAS ORA AGRAVADAS, RECONHECENDO, E PELA SEGUNDA VEZ, QUESTÃO REFERENTE A INCOMPETÊNCIA RELATIVA, DETERMINANDO ASSIM O ENCAMINHAMENTO DO FEITO A COMARCA DE SÃO PAULO/SP - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA A MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT, NOTADAMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – PRETENSÃO RECURSAL QUE TEM POR ESCOPO, ADEMAIS, O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO – QUESTÃO QUE TAMBÉM NÃO COMPORTA DEBATE ATRAVÉS DA VIA ELEITA PELA INCONFORMADA, PORQUE TIRADA CONTRA REITERAÇÃO DE R. DECISÃO ANTERIOR, ESTA QUE A MANTEVE INALTERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048823-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CONSTERRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, são agravados TOLEDO
FERRARI
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA
e
HESA
89
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42477
AGRV.No: 2048823-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : CONSTERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
AGDO. : TOLEDO FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
E OUTRO
JUIZ : RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEIXOU DE
RECONHECER A REVELIA DAS ORA AGRAVADAS,
RECONHECENDO, E PELA SEGUNDA VEZ, QUESTÃO
REFERENTE
A
INCOMPETÊNCIA
RELATIVA,
DETERMINANDO ASSIM O ENCAMINHAMENTO DO
FEITO A COMARCA DE SÃO PAULO/SP - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA R.
DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL HIPÓTESE QUE NÃO
SE
ENCONTRA
ENTRE
AQUELAS
DESCRITAS
EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO
CPC

QUESTÕES
QUE
DEVERÃO
SER
EVENTUALMENTE
DIRIMIDAS
QUANDO
DO
JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO MESMO DIPLOMA
LEGAL
-
HIPÓTESE
DOS
AUTOS
QUE
NÃO
COMPORTA A MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C.
STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No
1.704.520/MT,
NOTADAMENTE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
URGÊNCIA
OU
RISCO
DE
INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM
SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO

PRECEDENTES NESSE SENTIDO
PRETENSÃO
RECURSAL QUE TEM POR ESCOPO, ADEMAIS, O
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO QUESTÃO QUE
TAMBÉM NÃO COMPORTA DEBATE ATRAVÉS DA
VIA
ELEITA
PELA
INCONFORMADA,
PORQUE
TIRADA CONTRA REITERAÇÃO DE R. DECISÃO
ANTERIOR, ESTA QUE A MANTEVE INALTERADA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, tirado contra R. Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
3
vem copiada a fls. 106/109, nos moldes em que proferida em Ação de
Cobrança que promove contra TOLEDO FERRARI CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, E OUTRO, pela qual o Juízo reconheceu a
presença de regular representação processual das ora agravadas, deixando
assim de lhes aplicar os efeitos da revelia, momento em que foi mantida
decisão anterior, de sorte a determinar a remessa dos autos à Comarca de
São Paulo/SP, o que se deu diante do acolhimento da preliminar de
incompetência relativa arguida pelas ocupantes do polo passivo.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, uma vez que as recorridas apresentaram contestação
desacompanhada de Instrumento de Mandato devidamente outorgado a seu
Procurador, o que não se mostra admitido nos termos do quanto disposto pelo
artigo 104, do CPC, circunstância que deve implicar no reconhecimento da
inexistência de resposta, dão conta, ademais, que a Procuração juntada
posteriormente aos autos se mostrou no todo intempestiva e irregular, razão
pela qual pediu para que venha a ser acolhido seu inconformismo, com a
decorrente reforma da R. Decisão proferida, de sorte a ter por decretada a
revelia das ora agravadas.
Concedido o efeito buscado, e depois de dispensadas
informações, as agravadas, conforme dão conta de fls. 132/144, apresentaram
sua devida contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pela recorrente
está fadado ao mais absoluto insucesso, pois o que realmente pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
4
inconformada através do recurso interposto, é a modificação dos termos de R.
Decisões diversas daquela objeto do agravo, esta copiada a fls. 106/109, pela
qual, simplesmente, foi mantido o entendimento adotado por ocasião da
edição de R. Decisão anteriormente proferida, conforme se dá conta a fls. 218
(autos principais), em 14/11/2019, R. Decisão esta que, ao que conste,
resultou irrecorrida.
Conforme se verifica de fls. 218 (autos principais), diante
da existência de cláusula de eleição de foro no contrato colocado em debate
no feito, o Juízo determinou a remessa dos autos a Comarca de São
Paulo/SP, sendo certo que, ainda que a recorrente tenha pedido ao Juízo a
reconsideração da Decisão anteriormente proferida (fls. 221/225
autos
principais), é certo que tal fato, por si só, não enseja a reabertura de prazo
para interposição de recurso, mesmo porque não se registrou qualquer
modificação no entendimento adotado quanto a matéria, notadamente no caso
dos autos, pelo que se apura que a pretendida manutenção dos autos na
Comarca de São Bernardo do Campo/SP resultou indeferida.
Nesse sentido, e em sendo o intuito da recorrente a
modificação dos termos de R. Decisão não mais suscetível de ataque por força
do expediente agora utilizado, de rigor entender que a R. Decisão como
proferida não possa ser modificada em atenção a seus reclamos, pois
simplesmente, e através dela, resultou mantida R. Decisão anteriormente
lançada aos autos, esta que, ao que conste, não foi questionada, seja pela via
adequada, seja no tempo certo.
Não bastasse o quanto já exposto, forçoso destacar que o
fato de ter sido ressaltado pelo Juízo, quando da segunda Decisão por ele
proferida (fls. 106/109), a presença de representação processual das ora
recorridas, tanto é que deixou assim de acolher o pedido direcionado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
5
decretação da revelia das ocupantes do polo passivo, que não implica na
adequação do manejo do presente recurso, isto porque, em primeiro lugar,
como já destacado, o verdadeiro objeto da inconformada é a modificação de
Decisão anteriormente proferida, e que diante do lapso temporal transcorrido,
não mais admite ataque.
Em segundo lugar, este que se mostra não menos
importante, conforme se percebe pelo teor do art. 1.015, do Novo Código de
Processo Civil, atualmente, e ao contrário do que se registrava sob o regime
jurídico do Código anterior, apenas certas e determinadas decisões
interlocutórias podem ser atacadas por força do acionamento da via do Agravo
de Instrumento, sendo que as hipóteses que admitem a interposição de tal
recurso vêm descritas, porque expressamente previstas ao longo dos incisos
do dispositivo legal já indicado, sendo elas:
“I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
Diante de tais elementos, como se percebe pela simples
leitura do dispositivo legal em comento, o que se dá em conjunção com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
6
restante da legislação ora sob análise, a questão relativa a revelia, nos moldes
em que debatida, não se amolda a nenhuma das hipóteses ali expressamente
descritas, razão pela qual de rigor que se conclua que tal decisão não se
mostra suscetível de ataque pela presente via.
Nesse sentido, é caso de se conferir ementa dos seguintes
Arestos, que agora transcrevo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE Decisão que reconheceu a revelia da ré em função
da intempestividade da contestação. Pretensão de reforma. NÃO
CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2146410-03.2017.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do
Jordão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
31/08/2017).
“Agravo
de
instrumento
contra
decisão
que
reconheceu a tempestividade da contestação, afastando os efeitos da
revelia. Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC.
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2242436-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)”
Importante anotar ainda que o entendimento adotado pelo
C. STJ nos autos do Recurso Especial no 1.704.520-MT, o pelo qual resultou
definido que comporta mitigação o rol taxativo previsto pelo artigo 1.015 da Lei
de Ritos, não deve ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
7
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual
Recurso de Apelação (art. 1.009, §1o, do CPC), sendo esse, aliás, o
entendimento adotado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2220862-13.2019.8.26.0000, o que se deu perante a 27a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte, em 13 de outubro de 2019, por Voto da lavra do
Desembargador Alfredo Attié, que assim se posicionou frente a questão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Decisão interlocutória que não reconheceu a revelia da defesa
apresentada pela parte agravada, bem como seus efeitos, em decorrência
de pedido formulado pela agravante. Recurso da autora pretendendo a
reforma da decisão, para reconhecer a aplicabilidade dos efeitos da da
revelia. Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o
requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco ao direito de
recorrer. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que nega o reconhecimento dos efeitos da revelia ou não reconhece a
intempestividade de contestação. Rol do art. 1.015 do CPC/2015 e
taxatividade mitigada. Urgência e utilidade do julgamento não verificados.
Temática que poderá ser enfrentada em julgamento de recurso de
apelação. A apelação é o recurso cabível contra decisões interlocutórias
não impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, §
1o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
Diante de tal realidade, e em sendo o intuito da recorrente
a modificação dos termos de R. Decisão não mais suscetível de ataque por
força do expediente utilizado, de rigor entender que a R. Decisão proferida não
possa ser modificada em atenção a seus reclamos, tanto é que fica mantida
sem alterações, o que se dá com pleno suporte em seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048823-73.2020.8.26.0000
8
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator